Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-02.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702933-02.2020.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUMMI ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME EMBARGADO: DEBORA ALVES RIBEIRO DECISÃO Embargos declaratórios opostos por LUMNI ASSESSORIA E EVENTOS LTDA ME. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 13 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito